Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-40.2015.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000181-40.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (EMBARGADO), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI registrado(a) civilmente como FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DANOS MATERIAIS REFERENTES À DESTRUIÇÃO DAS REBROTAS DE ALGODÃO PARA PLANTIO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há no julgado qualquer vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA FARIA ZANDONADI, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação nº 000181-40.2015.8.11.0051, cuja ementa faço a transcrição:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESTRUIÇÃO DAS REBROTAS DE ALGODÃO PARA PLANTIO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – DISCUSSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DE AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA – SITUAÇÃO QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO PATRIMONIAL – PRETENSÃO RECURSAL ÀS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSOS

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A comprovação dos gastos relacionados por meio de notas fiscais gera a obrigação de indenizar a título de danos materiais.

Para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva do indivíduo.

Na hipótese, o ilícito apontado referente ao descumprimento de cláusulas contratuais, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.”

Em suas razões, de Id.90426495, a parte embargante sustenta a omissão no julgado, sob a fundamentação de que as notas fiscais juntadas nos autos não comprovam que os produtos foram utilizados para a destruição das soqueiras de algodão.

Requer o acolhimento dos embargos, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão para julgar improcedente o pleito de danos materiais.

Contraminuta no Id. 91614980, por meio das quais, a embargada pugna pela improcedência dos embargos opostos e pleiteia a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Restou consignado no Acórdão embargado que a parte autora comprovou, por meio dos documentos juntados nos autos, os efetivos gastos para a destruição das soqueiras de algodão.

Confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis
:

“Passo à análise acerca da obrigação de destruição de soqueiras de algodão.

Conforme já relatado, no dia 27.04.2010, às partes litigantes realizaram um Contrato Particular de Compromisso de Arrendamento de Imóvel Rural com a finalidade de exploração agrícola, possuindo o prazo de vigência da data de 15.09.2010 e 15.09.2014.

Os documentos de id. 75642161 (ata notarial); id. 75642163 (carta da requerida informando ao produtor quanto aos problemas que poderão ocorrer com a demora da destruição mecânica e aplicação química nas soqueiras de algodão); id. 75642164 (termo de informação); id. 75642164 (termo de inspeção realizado pelo INDEA), bem como diversas notas fiscais (id. 75642165 ao id. 75642167),
comprovam que a parte autora precisou arcar com despesas para retirada das soqueiras de algodão restantes.

Sendo assim, tendo a parte autora comprovado por meio das notas fiscais as despesas para retirada das soqueiras de algodão restantes, é devido o dano material, conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo em sua sentença.

Confira-se o trecho pertinente, in verbis:

“(...)

Nesse panorama, vislumbra-se que houve operação para destruição das soqueiras, porém, ocorreram rebrotas de algodão, as quais não foram exterminadas pela parte requerida, mas sim pela parte autora. E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza se no fato de que o relatório emitido pela ernpresa PROVALLE demonstra que os trabalhos envidados pela parte ré não foram suficientes para o extermínio das rebrotas de algodão, tanto que se recomendou o controle químico, o que não foi atendido pela parte requerida, na medida em que as notas fiscais apontaram que a aquisitados defensivos agrícolas foi realizada pela parte autora.”

Assim, não há qualquer omissão no julgado a ser sanada.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Por fim, a parte embargada pleiteia a condenação da embargante a multa por litigância de má-fé, por interposição de recurso manifestamente protelatório.

Em relação a este pleito, não vejo por bem acolhê-lo, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte da embargante, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009) (grifo nosso)

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021